Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, manifeste-se a parte embargada, sob o patrocínio da Defensoria Pública, caso assim o queira, sobre os Embargos de Declaração de id 15854485, no qual a parte embargante requer efeitos infringentes sobre o julgado e junta a planilha de id 15854489. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator